Tribunal: TJDFT
Processo: 0708598-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708598-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA PACIENTE: RAIMUNDO PAES SOARES JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL GOMES DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 63.501, em favor de RAIMUNDO PAES SOARES JÚNIOR, condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, c/c artigo 33, §1o, inciso II, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que ao prolatar sentença condenatória, manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 394/421). Alega o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 7/12/2022, mantida por ocasião da sentença condenatória, apesar da manifestação favorável à concessão de liberdade provisória emitida pelo Ministério Público. Com isso, narra que “buscou o APELANTE, por meio do recurso de Apelação, protocolado em 04/09/2023, sua reforma, bem como, na oportunidade novamente tratou do tema do direito de recorrer em liberdade, bem como dos outros pontos que a Defesa entende, com a máxima vênia, equivocados, tendo em vista a primariedade do Paciente, bem como suas condições pessoais favoráveis”. Contudo, “os autos foram para a análise da apelação em 26/09/2023, porém, até o presente momento os autos não foram colocados em pauta para julgamento”, sem que a demora possa ser atribuída à Defesa ou o processo seja complexo. Afirma, portanto, haver excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação interposto. Declara que o paciente colaborou com as investigações, é primário, possui bons antecedentes, endereço certo, trabalho fixo e filha menor de idade. Além disso, acrescenta que ele não oferece riscos à ordem pública ou à instrução processual. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Por fim, discorre acerca da excepcionalidade da segregação cautelar, sobre a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. A liminar foi indeferida (fls. 513/516). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Gladaniel Palmeira de Carvalho, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 545/549). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que a Apelação Criminal interposta, distribuída sob no 0723528-63.2022.8.07.0007, foi parcialmente provida em 11/4/2024 para afastar a condenação do réu pela conduta equiparada ao tráfico de drogas, prevista no § 1o do artigo 33 da Lei Anti-Drogas e manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima, assim como, para manter a prisão preventiva, dada a necessidade de se resguardar a ordem pública. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de abril de 2024 16:58:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora